Tribunal: STJ
Processo: 7047286-91.2022.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998288 - RO (2025/0271686-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: PROATIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - RO003208
MAYCLIN MELO DE SOUZA - RO008060
AGRAVADO
: CONDOMINIO DOIS TOTAL VILLE PORTO VELHO
ADVOGADO
: DANIEL CAMILO ARARIPE - RO002806
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AUTORA.
. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada.
1
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à
resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissão ou obscuridade. Precedentes.
. Para derruir as conclusões contidas no acórdão recorrido e
2
acolher o inconformismo recursal no sentido de aferir o
descumprimento contratual e a violação à boa-fé seria
imprescindível o reexame de cláusulas contratuais e o revolvimento
de matéria fática e probatória, providências que esbarram nos
óbices das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
. Agravo interno
.
3
desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53222590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 788f6851-dee6-4dde-be5c-94f94c14bbee

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 788f6851-dee6-4dde-be5c-94f94c14bbee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998288 - RO (2025/0271686-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: PROATIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - RO003208

MAYCLIN MELO DE SOUZA - RO008060
AGRAVADO
: CONDOMINIO DOIS TOTAL VILLE PORTO VELHO
ADVOGADO
: DANIEL CAMILO ARARIPE - RO002806
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AUTORA.
. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada.
1
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à
resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissão ou obscuridade. Precedentes.
. Para derruir as conclusões contidas no acórdão recorrido e
2
acolher o inconformismo recursal no sentido de aferir o
descumprimento contratual e a violação à boa-fé seria
imprescindível o reexame de cláusulas contratuais e o revolvimento
de matéria fática e probatória, providências que esbarram nos
óbices das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
. Agravo interno
.
3
desprovido
RELATÓRIO
: Cuida-se de agravo interno
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interposto por PROATIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, contra decisão
monocrática da lavra deste signatário que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial da ora insurgente.
Documento eletrônico VDA52880583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:09
Código de Controle do Documento: ff4e22df-c564-42d7-be6c-cd7474128e46

O apelo extremo, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, assim ementado (fls. 432-433, e-STJ):

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL.
MULTA RESCISÓRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
CONTRATUAL. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que
condenou a parte requerida ao pagamento de multa rescisória contratual em favor
da autora, em razão de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços
de limpeza. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste
em saber (i) se a rescisão contratual ocorreu de forma justificada, ante o
descumprimento contratual por parte da prestadora de serviços e (ii) se era
necessária a notificação prévia para aplicação da multa rescisória. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. Ficou comprovado nos autos o descumprimento contratual por parte
da recorrida, que não mantinha sede física própria conforme exigido
contratualmente e prestava serviços de limpeza de forma inadequada. 4. A
ausência de notificação prévia não impede a rescisão imediata, tendo em vista a
gravidade das faltas e a violação do princípio da boa-fé objetiva por parte da
contratada. 5. Não há previsão contratual específica que condicione a rescisão à
notificação prévia, sendo configurada justa causa para a rescisão sem a
penalidade de multa. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos termos do acórdão de
fls. 457-460, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 468-473, e-STJ), aponta a parte
recorrente ofensa aos seguintes dispositivos: arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; e
do Código Civil.
art. 422
Sustenta, em síntese: (i) nulidade do acórdão recorrido por omissão quanto à
análise da boa-fé objetiva e da conduta do recorrido; (ii) violação ao princípio da boa- fé
objetiva, em razão da rescisão unilateral do contrato sem observância do contraditório e
ampla defesa; e (iii) inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do STJ ao caso.
Contrarrazões apresentadas às fls. 506-507, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 515-516, e-STJ), negou-se o processamento
do recurso especial, dando ensejo ao agravo de fls. 520-524, e-STJ. Contraminuta
apresentada às fls. 553-555, e-STJ.
Em decisão singular (fls. 571-577, e-STJ), conheceu-se do agravo para não
conhecer do recurso especial, ante: a) inexistência de omissão ou obscuridade na
prestação jurisdicional, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma ampla
e fundamentada, afastando a alegada violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC; b)
incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ, diante da necessidade de revolvimento do
conjunto fático-probatório e de interpretação de cláusulas contratuais para infirmar as
Documento eletrônico VDA52880583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:09
Código de Controle do Documento: ff4e22df-c564-42d7-be6c-cd7474128e46

conclusões do acórdão recorrido quanto à boa-fé objetiva e à ausência de previsão de
notificação prévia para rescisão.
Daí o presente agravo interno (fls. 581-587, e-STJ), no qual a parte agravante
sustenta violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, por omissão do acórdão do
TJRO em analisar a conduta do Condomínio à luz da boa-fé objetiva e quanto à ausência
de contraditório e ampla defesa na rescisão contratual; afirma a inaplicabilidade das
Súmulas 5 e 7/STJ ao caso e requer o conhecimento e provimento do recurso especial,
com a anulação do acórdão recorrido para novo julgamento.
Impugnação às fls. 592-599, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de
infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus
próprios fundamentos.
. De início, o agravante repisa suas razões no sentido da violação aos arts.
1
1.022 e 489 do CPC, ao argumento de deficiência na fundamentação em razão de
omissão e obscuridade no acórdão recorrido, não sanadas quando do julgamento dos
embargos de declaração.
Sustenta que o acórdão fora omisso sobre a análise da boa-fé objetiva à luz
da conduta do Condomínio Dois Total Ville Porto Velho, bem como sobre a ausência de
contraditório e ampla defesa durante a rescisão contratual (fls. 468-471, e-STJ).
Razão não lhe assiste, no ponto.
Não se vislumbram os alegados vícios, pois o órgão julgador dirimiu a
controvérsia de forma ampla e fundamentada, conforme se infere às fls. 459-460, e-STJ:

O acórdão analisou de forma detalhada o comportamento das partes ao longo da
relação contratual, destacando que a rescisão promovida pelo embargado
obedeceu às previsões contratuais e decorreu de fatos ocasionados pela própria
embargante, os quais não foram contestados de forma satisfatória. Ademais, o
princípio da boa-fé objetiva foi expressamente mencionado no julgado,
evidenciando que ambas as partes deviam observância às suas disposições.
Todavia, a ausência de comprovação pela embargante de ter sanado as
irregularidades apontadas legitima a rescisão contratual. Quanto à inexistência de
contraditório, o acórdão foi claro ao afirmar que para a hipótese dos autos
(inadimplemento contratual), não havia a previsão contratual acerca da
Documento eletrônico VDA52880583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:09
Código de Controle do Documento: ff4e22df-c564-42d7-be6c-cd7474128e46

necessidade da embargante ser notificada previamente em razão de
inadimplemento contratual, mas tão somente para os casos de não renovação
automática do contrato (fls. 459-460, e-STJ).

Foram feitas expressas menções à análise da boa-fé objetiva e à ausência de
contraditório e ampla defesa, conforme os fundamentos acima transcritos.
Ademais, a orientação desta Corte é no sentido de que o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos
os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio, como ocorrera na hipótese. Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
II, DO CPC.
ART. 1.022,
NÃO
OCORRÊNCIA.
NOVAÇÃO
RECUPERACIONAL.
EFEITOS.
INAPLICABILIDADE AOS GARANTIDORES. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS E
DOS PRIVILÉGIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, não há
ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de origem decidiu a
art. 1.022
CPC/2015,
matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação
satisfatória para dirimir o litígio. 2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
preleciona que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele
submetidas, sendo que, em regra, as garantias reais ou fidejussórias são
preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores,
e impõe a manutenção das ações e execuções contra fiadores, avalistas ou
coobrigados em geral.” (AgInt no
Relator Ministro RICARDO
AREsp 2.087.415/RS,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
10/3/2023)
3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.556.614/RJ,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
10/4/2025.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
AFASTADA. PCAC E RMNR. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. PRECEDENTES.
DECISÃO MANTIDA. 1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022
SÚMULA N. 83/STJ.
do
porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma
CPC/2015,
fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem interpretação de contrato ou revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. É inviável a
extensão aos proventos de complementação de aposentadoria dos mesmos
índices de reajuste referentes às verbas denominadas Plano de Classificação e
Avaliação de Cargos - PCAC e Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR -
, concedidas aos empregados em atividade por acordo coletivo de trabalho, em
razão da ausência de prévia formação da reserva matemática. Precedentes. 4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.602.044/RS,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
7/12/2020,
de
)
14/12/2020.

Documento eletrônico VDA52880583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:09
Código de Controle do Documento: ff4e22df-c564-42d7-be6c-cd7474128e46

Como se vê, não se vislumbra omissão ou obscuridade, porquanto o acórdão
restou devida e suficientemente fundamentado sobre as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, não havendo falar em ofensa aos referidos dispositivos.
Na mesma linha, precedentes: AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1291104/MG,
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
AgRg no
17/05/2016,
02/06/2016;
Ag 1252154/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
30/06/2015; REsp 1395221/SP,
TURMA, julgado em
DJe
05/09/2013,
17/09/2013.
Inexiste, portanto, violação aos artigos 1.022 e 489 do CPC, visto que a
matéria fora apreciada pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e suficiente
para o deslinde da controvérsia.
. Também não merece prosperar a pretensão do recorrente de afastamento
2
do óbice das Súmulas 5/STJ e 7/STJ no ponto em que defende que a rescisão unilateral
do contrato pelo recorrido violou o princípio da boa-fé objetiva, pois não teria observado o
contraditório e ampla defesa.
Nesse ponto, o aresto recorrido (fls. 431-432, e-STJ):

A análise dos autos permite concluir que houve descumprimento contratual por
parte
da
empresa
PROATIVA
SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS
EIRELI,
caracterizando justa causa para a rescisão antecipada por parte do condomínio
apelante. A boa-fé objetiva foi abordada expressamente no julgamento,
evidenciando que ambas as partes deviam observância às suas disposições.
Isto porque restou comprovado que a contratada não mantinha sede física
adequada, conforme previsto no contrato (cláusula terceira) e os materiais de
limpeza fornecidos foram utilizados de forma inadequada, com diluição excessiva,
comprometendo a qualidade do serviço prestado.
A prova testemunhal colhida reforça a tese de descumprimento contratual,
especialmente no que tange à quantidade insuficiente de funcionárias designadas
para atender à demanda de limpeza de um condomínio de grande porte, o que
resultou em uma prestação de serviços insatisfatória.
Ainda, a boa-fé objetiva, princípio norteador das relações contratuais, foi violada
pela contratada ao não cumprir cláusulas essenciais do contrato. A ausência de
sede física, as irregularidades nos serviços prestados e a falta de comunicação
prévia de eventuais dificuldades operacionais demonstram comportamento que
não preserva a confiança entre as partes, elemento fundamental para a
manutenção do vínculo contratual.
Assim, verifica-se que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, excluindo-
se a condenação ao pagamento da multa rescisória, uma vez que a rescisão do
contrato foi devidamente fundamentada pelo inadimplemento contratual da
apelada (cláusula terceira, item a, cláusula quinta, item II e cláusula nona, item I),
em razão de motivos pelos quais não havia previsão contratual da necessidade de
notificação prévia, visto que no contrato havia apenas a previsão de comunicação
Documento eletrônico VDA52880583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:09
Código de Controle do Documento: ff4e22df-c564-42d7-be6c-cd7474128e46

prévia para os casos de não renovação automática do contrato (cláusula décima)
ou para solicitação de diligência para fiscalização extraordinária (cláusula quarta).
[...]
Como mencionado na sentença, o contrato faz lei entre as partes. Dessa forma,
ausente previsão contratual da necessidade de notificação prévia para a rescisão
do contrato pelas razões que o fizeram, não há como impor o pagamento de multa
à apelante, pois diante da configuração de descumprimento contratual por parte da
contratada, aplicável a rescisão sem aplicação da multa rescisória estipulada, uma
vez que a apelante agiu no exercício regular de um direito previsto contratualmente.

O Tribunal local, diante das peculiaridades do caso concreto e a partir da
análise do conteúdo fático-probatório dos autos, concluiu que, ausente previsão
contratual da necessidade de notificação prévia para a rescisão do contrato, não há
como impor o pagamento de multa rescisória à apelante, ora recorrida .
Esclareceu que a própria recorrente violou a boa-fé objetiva ao não cumprir
cláusulas essenciais do contrato, consignando a ausência de sede física, as
irregularidades dos serviços prestados e a falta de comunicação prévia de eventuais
dificuldades operacionais, violando a confiança entre as partes.
Derruir as conclusões contidas no
e acolher a pretensão recursal
decisum
ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos e a reanálise do
contrato, providências vedadas em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido
pelas Súmulas 5/STJ e 7/STJ. Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVOS E
RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS. RECURSO DA EXPRESSO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO
DE EXCLUSIVIDADE. COM PRAZO DETERMINADO E CABIMENTO DOS
DANOS EMERGENTES. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO DO WHIRLPOOL
/BRASTEMP. RESPONSABILIDADE CIVIL. CABIMENTO. QUEBRA DA BOA-FÉ
CONTRATUAL. RECONHECIMENTO PELA CORTE ESTADUAL. SÚMULA N. 7
DO STJ. A RESCISÃO IMOTIVADA DO CONTRATO, EM OFENSA A BOA-FÉ
OBJETIVA. DIREITO A REPARAÇÃO. PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES
FIXADOS SOBRE O FATURAMENTO MÉDIO MENSAL. REFORMA. INCIDÊNCIA
SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO. NECESSÁRIO O DECOTE DO CUSTO DA
ATIVIDADE OPERACIONAL DESEMPENHADA. PRECEDENTES. RECURSO
PROVIDO QUANTO AO PONTO. AGRAVOS CONHECIDOS. RECURSOS
ESPECIAIS CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O DA EXPRESSO E
PROVIDO EM PARTE O DA WHIRLPOOL/BRASTEMP.1. Não se observa, no
caso, julgamento ultra ou extra petita, pois o provimento jurisdicional foi exarado
nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a
partir de toda a petição inicial, tal como feito. 2. Contrato de exclusividade, prazo
de 120 dias e cabimento dos danos emergentes. Entendimento da Corte estadual
afastando tais alegações. Revisão incabível por demandar revolvimento de fatos e
provas. Súmula n. 7 do STJ. 3. O TJSP, a quem compete a análise do conjunto
fático-probatório delineado nos autos, reconheceu que houve quebra da boa-fé
Documento eletrônico VDA52880583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:09
Código de Controle do Documento: ff4e22df-c564-42d7-be6c-cd7474128e46

objetiva, pela ruptura abrupta do contrato firmado, considerando o tempo de
duração contratual e a condição desigual entre as partes, sendo cabível a
reparação por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes. 4. A revisão
do posicionamento do Tribunal bandeirante quanto a presença dos
elementos que autorizam a reparação mostra-se inviável nesta seara
5. A jurisprudência do STJ é no
recursal, por óbice da Súmula n. 7 do STJ.
sentido de que a rescisão imotivada do contrato, quando feita em descompasso
com a boa-fé objetiva e a função social do contrato, confere à parte prejudicada o
direito a reparação. Precedentes. 6. Também é entendimento desta Corte Superior
que os lucros cessantes não podem incidir sobre o faturamento bruto, devendo ser
decotado o custo operacional da atividade desempenhada. Precedentes. 7.
Acórdão estadual que estabeleceu os lucros cessantes sobre o faturamento médio
mensal da EXPRESSO. Reforma do julgado quanto ao ponto. 8. Agravo
conhecidos. Recursos especiais conhecidos, sendo o da EXPRESSO desprovido e
o da WHIRLPOOL/BRASTEMP parcialmente provido. (AREsp n. 1.784.804/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
) [grifou-se]
21/8/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto
contra decisão que negou provimento a agravo em recurso especial. II. Questão
em discussão 2. Verificar a violação do princípio do duty to mitigate the loss e
analisar a aplicabilidade das Súmulas n. 7 e 211 do STJ e 283 do STF. III. Razões
de decidir 3. O STJ entende que a cobrança próxima ao prazo prescricional não
viola, por si só, o princípio do duty to mitigate the loss, sendo necessário
demonstrar violação de deveres contratuais anexos. 4. Rever a conclusão do
acórdão sobre a ausência de violação dos princípios da boa-fé objetiva e do
duty to mitigate the loss no caso concreto demandaria incursão no campo
fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n.
. 5. A parte recorrente não impugnou adequadamente o fundamento do
7 do STJ
acórdão recorrido, o que atrai a Súmula n. 283 do STF. 6. Ausente o
enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de
embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento. Incidência da
IV. Dispositivo e tese 7.
Súmula n. 211/STJ.
Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A cobrança de encargos da
mora próxima ao prazo prescricional não viola o princípio do duty to mitigate the
loss, salvo demonstração de violação de deveres contratuais anexos. 2. A
reavaliação de elementos fático-probatórios é vedada em recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ. 3. O recurso especial que não impugna
fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a
teor da
4. A falta do enfrentamento da tese pelo acórdão
Súmula n. 283/STF.
recorrido impede o conhecimento da matéria em sede especial, por ausência de
prequestionamento." Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.201.672/MS,
relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região),
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
Rel.
21/11/2017;
AREsp 2.115.127/RS,
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19.09.2022; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.154.040/SP,
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
27/11/2018.
AREsp n. 2.759.248/RJ,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
30/6/2025,
3/7/2025.
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AFASTAMENTO. RESILIÇÃO
UNILATERAL DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE MATÉRIA
.
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ
Documento eletrônico VDA52880583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:09
Código de Controle do Documento: ff4e22df-c564-42d7-be6c-cd7474128e46

MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
ART. 1.021,
DESPROVIDO. [...] 6. A resilição unilateral do contrato, sem prévia notificação, foi
considerada violação ao dever de boa-fé objetiva, configurando lucros cessantes,
mas não danos morais. 7. A análise das cláusulas contratuais e dos elementos
fático-probatórios encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, impedindo o
8. A multa processual prevista no
acolhimento das teses do recurso especial.
§ 4o, do CPC não se aplica, pois não se configurou manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade ou improcedência do recurso. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo
desprovido. Tese de julgamento: "1. A análise de cláusulas contratuais e
elementos fático-probatórios encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
III, a e c; CPC, arts. 489, § 1o,
art. 105,
VI, 1.022 e 1.021, § 4o; CC, arts. 421, 421-A, 473, 186, 927, 402 e 403.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7. (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.836.153/RS,
julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
19/5/2025,
22/5/2025.

Inafastáveis, no ponto, os óbices das Súmulas 5/STJ e 7/STJ.
. Do exposto,
ao agravo interno.
3
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52880583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:09
Código de Controle do Documento: ff4e22df-c564-42d7-be6c-cd7474128e46

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.998.288 / RO
Número Registro: 2025/0271686-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70472869120228220001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROATIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
ADVOGADOS : MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - RO003208
MAYCLIN MELO DE SOUZA - RO008060
AGRAVADO
: CONDOMINIO DOIS TOTAL VILLE PORTO VELHO
ADVOGADO
: DANIEL CAMILO ARARIPE - RO002806
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PROATIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
ADVOGADOS : MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - RO003208
MAYCLIN MELO DE SOUZA - RO008060
AGRAVADO
: CONDOMINIO DOIS TOTAL VILLE PORTO VELHO
ADVOGADO
: DANIEL CAMILO ARARIPE - RO002806
Documento eletrônico VDA53205917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:06:53
Código de Controle do Documento: ac3c74af-f5f4-4eb1-aebb-aed348d1f961

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:06:53
Código de Controle do Documento: ac3c74af-f5f4-4eb1-aebb-aed348d1f961